Tribunal: STF
Processo: RE 167635
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E
REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR
RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO.
DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA
INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE.
1. Servidor contratado para o cargo de carreira integrante
do Poder Executivo estadual e redistribuído para a Assembléia
Legislativa do Estado. Efetivação por ato da Mesa Legislativa. Forma
derivada de investidura em cargo público. Inobservância ao artigo
37, II, da Constituição Federal.
1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de
provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional,
indispensável para o cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o
isolado, em qualquer hipótese; para o de carreira, só se fará na
classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e
títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se
escalonam até seu final, pois, para estes, a investidura se dará
pela forma de provimento que é a "promoção".
1.2. Estão banidas, pois, as formas de investidura antes
admitidas - ascensão e transferência -, que são formas de ingresso
em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou
por concurso.
1.3. O preceito constitucional inserto no art. 37, II, não
permite o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há igualmente o
ingresso em outra carreira, sem o concurso público exigido.
Precedente.
2.Efetividade e estabilidade. Não há que confundir
efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando
o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é
aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas
determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de
tempo.
3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do
ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de
estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é
pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo
constitui-se em condição primordial para a aquisição da
estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em
cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A
segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional
conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo
menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas
as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável,
mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no
serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem
incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional
nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus
integrantes.
3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo
art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado
pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do
cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma
estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com
aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da
Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se
submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à
contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade
excepcional, como título.
4. Servidor estável "ex vi" do art. 19 do ADCT,
redistribuído para Assembléia Legislativa e efetivado na carreira
por ato da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e existência de
direito adquirido. Alegação improcedente. Súmula 473/STF.
4.1. O ato de "redistribuição" ou "enquadramento", assim
como o de "transferência" ou "aproveitamento", que propiciou o
ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando esse
era excepcionalmente estável no cargo para o qual fora contratado
inicialmente (art. 19, ADCT), é nulo, por inobservância ao art. 37,
II, da Constituição Federal. Legítimo é o ato administrativo que
declarou a nulidade da Resolução da Mesa da Assembléia Legislativa,
que efetivou o agente público, pois a Administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais,
porque deles não se originam direitos (Súmula 473). A Constituição
Federal não permite o ingresso em cargo público - sem  concurso.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a
segurança concedida.